Tribunal: TJSP
Processo: 2042744-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu justiça gratuita à recorrente. A agravante alega não tem condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer sua subsistência. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e provimento do recurso.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu justiça gratuita à recorrente. A agravante alega não tem condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer sua subsistência. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e provimento do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando a presunção de hipossuficiência e a documentação apresentada.
III. Razões de Decidir
3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que não podem custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.
4. A agravante apresentou documentos suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos, inexistindo prova em sentido contrário que infirme a presunção de pobreza.
4. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO.